Tribunal: TJSP
Processo: 2112628-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Liberdade Provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Prisão domiciliar. Alegações

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Liberdade Provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Prisão domiciliar. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2112628-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOAO LUCAS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39567
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2112628-97.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Joao Lucas de Lima
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
ROUBO MAJORADO
Liberdade
Provisória. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca
da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da
conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares
alternativas. Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular
do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder
Judiciário. Prisão domiciliar. Alegações genéricas em relação ao
COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do
paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
não aplicável ao caso retratado nos autos.
ORDEM
DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de JOAO
LUCAS DE LIMA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito apontado como autoridade coatora que indeferiu o pedido de
revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente. Aduz, ainda,
suposto excesso de prazo na formação da culpa e a grave situação de
pandemia devido ao novo coronavírus (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 33/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 38/45).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM. Juízo
a quo e foi denunciado em razão da suposta prática do crime de roubo
majorado. Pugna pela concessão de liberdade provisória ou,
subsidiariamente, pelo reconhecimento do excesso de prazo na formação da
culpa ou, ainda, pela concessão de prisão domiciliar.
A ordem deve ser denegada.
A decisão que decretou a prisão cautelar do paciente encontra-
se devidamente motivada, nos precisos termos da lei processual, em especial
pela necessidade de garantia da ordem pública, considerando as
circunstâncias do crime e a gravidade concreta da conduta perpetrada.
É importante ressaltar o fato de que o paciente é reincidente e
responde a outro processo por ameaça e lesão corporal no âmbito de violência
doméstica e familiar (fls. 79/80 autos de origem), demonstrando, portanto,
que uma vez solto provavelmente voltará a praticar crimes, de modo que a
manutenção da custódia cautelar se faz necessária para resguardar a ordem
pública.
Nesse aspecto, também não se mostra adequada a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito,
extremamente grave e que causa desassossego na sociedade, além de gerar
permanente sensação de insegurança.
O prazo para formação da culpa não é absoluto, devendo ser
analisado conforme o caso concreto, segundo um critério de razoabilidade e
em conformidade com as peculiaridades e complexidades do processo.
Nesse sentido, observo que não há comprovação nos autos de
qualquer fato ou causa caracterizadores de desídia ou inércia do Poder
Judiciário ou do i. representante do Parquet que possam configurar excesso
de prazo na formação da culpa do paciente.
Pelo contrário, em consulta atualizada aos autos de origem,
verifica-se que o processo tem curso regular. Considerando a data em que
ocorreu a audiência de custódia, 03 de novembro de 2019, na qual a prisão
em flagrante foi convertida em preventiva, inexiste qualquer excesso de
prazo, estando o feito apenas aguardando o redesignação da audiência de
interrogatório, debates e julgamento, a qual foi suspensa em 04/05/2020
conforme provimentos do Conselho Superior da Magistratura e
recomendações do Conselho Nacional de Justiça devido a atual pandemia.
Por fim, em que pesem as alegações da defesa em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das pessoas
custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado concretamente diante
das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão de prisão domiciliar.
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na manutenção da prisão,
estando amparada na justa causa (materialidade e indícios de autoria), bem
como nos fundamentos da custódia cautelar.
Posto isto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora